Tribunal: TJMT
Processo: 1000102-71.2020.8.11.0050
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 10.743.502/0001-66 (RECORRENTE), JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA - CPF: 051.101.931-93 (ADVOGADO), JOSIANE BORGES MELO DA SILVA - CPF: 040.041.931-92 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PREJUDICIALIDADE DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. NÃO COMPARECIMENTO DO SÓCIO EM AUDIÊNCIA. DESATENÇÃO AO ENUNCIADO 141 DO FONAJE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.
SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta por H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, com base em 03 (três notas promissórias) no valor total de R$ 1.137,97 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), em desfavor de JOSIANE BORGES MELO DA SILVA.

2. A sentença de origem julgou improcedente o presente feito, por entender que a Nota Promissória foi assinada por JOSIANE BORGES DO CAROMO, que seria pessoa diversa da Recorrida, contudo, a Recorrente comprovou através do documento de ID n. 58423999 que a Recorrida alterou o seu nome quando do casamento.

3. Pois bem, ao analisar o termo de audiência de ID n. 58423983, verifico que a Recorrente se fez representada por preposto, o que é vedado conforme Enunciado n. 141 do FONAJE: “ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA).”

4. Dessa forma, a Recorrente deveria estar representada pro seu sócio, no caso o Sr. Heider Cardoso de Oliveira.

5. Nesse sentido, entendo que a Recorrente não compareceu a audiência de conciliação regularmente representada, portanto, a extinção do feito é medida impositiva nos termos do artigo 51, I da Lei 9.099/95.

6. Sentença reformada.

7. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME, com base em 03 (três notas promissórias) no valor total de R$ 1.137,97 (mil, cento e trinta e sete reais e noventa e sete centavos), em desfavor de JOSIANE BORGES MELO DA SILVA.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, por entender que a Recorrente não foi comprovada a origem do débito e que a empresa estaria a cobrar pessoa diversa da emitente da Nota Promissória.

A Recorrente
H. CARDOSO DE OLIVEIRA – ME
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela procedência da ação, bem como afirma que a Recorrida foi a emitente da Nota Promissória.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2020